Tribunal: TJDFT
Processo: 0733121-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONDUTA ILÍCITA IMPUTADA AOS RÉUS. LACRAMENTO DA REDE DE ESGOTO E CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA CASA ONDE O AUTOR RESIDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS PRESENTES. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível compreender a insatisfação do apelante e sua pretensão de reforma da r. sentença.
2. O autor, menor de idade, viu-se obrigado a viver por meses em sua casa, em condições insalubres, depois que o esgoto foi lacrado, além de suspenso o fornecimento de água e energia elétrica, por responsabilidade dos apelantes (sua madrasta e seu genitor).
3. O valor da condenação por dano moral tem como função a compensação pelo sofrimento suportado pela pessoa e a punição do causador do dano, evitando-se novas condutas lesivas. No caso, mantido em R$ 5.000,00.
4. A condenação por litigância de má-fé exige a prova de que a parte agiu com dolo, a fim de causar dano processual à parte contrária.
5. Rejeitaram-se as preliminares. Negou-se provimento a ambos os apelos.